Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-75.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-75.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELCO GOMES BASTOS - CPF: 643.918.252-87 (EMBARGANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), RAIRA MORAES DE MIRANDA - CPF: 040.214.651-46 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.192.241-10 (EMBARGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, determinou a desocupação do imóvel e fixou ônus

sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial sem prévio saneamento do processo e decisão fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de
cerceamento de defesa, reconhecendo a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando a matéria for suficientemente comprovada por documentos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade técnica para avaliar a necessidade de dilação probatória, sendo legítima sua dispensa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento.

5.
A relação locatícia e o inadimplemento foram admitidos pelo próprio réu, e a prova documental existente mostrou-se suficiente para a solução da controvérsia, afastando a necessidade de produção de prova oral ou pericial.

6.
O pedido de produção de prova pericial referia-se à apuração de responsabilidade por incêndio no imóvel, matéria vinculada à reconvenção, a qual foi julgada prejudicada por ausência de preparo e não foi objeto de recurso.

7.
Não há relação entre a prova pericial requerida e o mérito da ação de despejo e cobrança, inexistindo prejuízo processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente e fundamentação adequada. 2. A produção de prova pericial é dispensável quando a matéria controvertida não integra o objeto da demanda principal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art
.
369.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
embargos de declaração opostos
por

ADELÇO GOMES BASTOS
,

em face d
o
a
córdão
(
id
.

346930358
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
recurso d
e apelação cível
de igual número, à unanimidade,
des
proveu o
recurso

para manter a decisão proferida na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar c/c Cobrança n. 1004678-75.2023.8.11.0059, movida por ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA, mantendo a condenação
do embargante (réu) a pagar os aluguéis e acessórios da locação, vencidos e vin
cendos, assim como manteve a
determinação de
desocupação do imóvel e as condenações sucumbenciais
.

O
embargante
(id
.

3
48178897
)
alega

que

há omissão em relação ao cerceamento de defesa, pois fo
i

impedido de produzir prova expressamente requerida
, e que para tal
dispensa
probatória ser válida, seria preciso despacho saneador e decisão
fundamentada
, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Pede que seja declarada a nulidade do processo
e da sentença recorrida,
para que a demanda retorne a fase de saneamento, senão,
que haja manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, para fins de prequestionamento
.

Sem contrarrazões (id.
348538358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso, passo a análise do mérito
.

O Acórdão
embargado
(id. 346930358)
é expresso ao decidir sobre a
alegação de cerceamento de defesa e ausência de fase instrutória:

A legislação processual civil confere ao magistrado, como destinatário das provas, ampla discricionariedade técnica para valorar a suficiência da instrução, e, sendo o caso, julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o juízo a quo motivou adequadamente sua opção pela solução imediata do mérito, destacando que a matéria posta era de direito e de fato, amplamente documentada, e que os elementos constantes do processo permitiam o deslinde da controvérsia sem necessidade de instrução adicional. A motivação, nesse ponto, foi clara, técnica e respaldada em jurisprudência consolidada.

Reproduzo o trecho da sentença que bem resolve a controvérsia: “O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.”

O juízo de primeiro grau também citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais reafirmam o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, com base nos documentos disponíveis, decide pela resolução do mérito, desde que haja fundamentação adequada.
A propósito:

(...)

No caso concreto, a relação locatícia foi reconhecida por ambas as partes como firmada verbalmente, conforme expressamente admitido pelo requerido em sua contestação. O inadimplemento contratual também foi confessado pelo apelante, ao reconhecer que os pagamentos cessaram a partir de novembro de 2022.

O apelante limitou-se a atribuir sua inadimplência à ocorrência de incêndio no imóvel, juntando documento denominado “laudo técnico”, que, no entanto, não reúne os requisitos mínimos de idoneidade probatória, por não conter identificação do profissional responsável, carimbo, data, logotipo de empresa, tampouco número de registro no conselho profissional. Com razão o juízo a quo ao considerar o documento desprovido de fé técnica e jurídica.

A bem da verdade, a sentença enfrentou, ponto a ponto, todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes. Constatou que o apelante não demonstrou efetiva resistência à pretensão de desocupação, tampouco adotou providência concreta para reparação do imóvel ou resolução da controvérsia. Ao contrário, o conjunto de documentos, especialmente as conversas via WhatsApp, revelam inércia e má-fé negocial, o que reforça a conclusão pela procedência da ação de despejo.

No ponto, também foi transcrita na sentença jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a força probatória de documentos eletrônicos, como mensagens e áudios, inclusive para fins de comprovação de contratos verbais, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, ausente qualquer prejuízo processual, tampouco nulidade que justifique a cassação da sentença. Não há nos autos fato controvertido que demande instrução oral, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado. A alegação de cerceamento de defesa, como fundamento central do apelo, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada, da confissão do próprio apelante e da robusta prova documental produzida.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer mácula na condução processual que autorize o acolhimento da pretensão recursal. A sentença foi clara, precisa e juridicamente bem fundamentada, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

O
embargante
, junto com a contestação,

apresentou
reconvenção
(id. 337462890)
e aleg
ou

que o imóvel locado passou por incêndio; pediu
reparação dos prejuízos sofridos bem como a condenação do embargado ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização de danos morais e materiais.

N
a
fase instrutória
,
o embargante
(id. 337463355)
reque
reu
a produção de prova
pericial
somente

a fim de comprovar que a origem do incêndio se deu por culpa exclusiva do requerente, em face da má construção do imóvel e suas instalações
.

A
sentença (id. 337463364)
julgou
prejudicada a reconvenção
por falta de preparo
, e não foi objeto de
recurso
neste ponto
.

O alegado cerceamento de defesa

não
se
relaciona
ao pedido de despejo e ao pagamento dos aluguéi
s atrasados.

A relação locatícia e o inadimplemento foram admitidos pelo próprio embargante, e a prova documental existente mostrou-se suficiente para a solução da controvérsia, afastando a necessidade de produção de prova oral ou pericial.

O
pedido de produção de provas
recai
sobre a responsabilidade do
evento danoso (incêndio) ocorrido no

imóvel
, mas que não foi objeto de análise pelo juízo natural
, pois a reconvenção foi
extinta sem análise do mérito
.

Não há relação entre a prova pericial requerida e o mérito da ação de despejo e cobrança, inexistindo prejuízo processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa,
nos termos do art. 5o, LV, da CF e art. 369 do CPC.

O Acórdão
embargado
não apresenta omissão, obscuridade ou contradição
.

Em face do exposto,
CONHEÇO

d
os embargos de declaração
e
OS REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026